Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON-DF. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO O RECURSO.
I. É de se julgar prejudicado o agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela antecipatória consistente na suspensão de exigibilidade de multa (autos 0701742-27.2022.8.07.0018), em razão da superveniente sentença de improcedência, prolatada nos autos originários em 12.8.2022.
II. Recurso prejudicado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.